Tribunal: TJMT
Processo: 1003024-92.2021.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003024-92.2021.8.11.0004
APELANTE ANTHONY EDUARDO ARNALDO DOS SANTOS
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Nada obstante os autos tenham sido distribuídos por sorteio a este Desembargador, consoante se infere da Certidão de ID 100592456, dos documentos digitais de ID 100125067, e, ainda, de acordo com pesquisa realizada no sistema PJe 2o Grau, anteriormente ao presente apelo, foram impetrados em favor do ora recorrente os Habeas Corpus n.o 1006358-49.2021.8.11.0000 e n.o 1006713-59.2021.8.11.0000, os quais versam sobre os mesmos fatos discutidos nas razões de apelação, sendo certo, outrossim, que o último remédio heroico foi julgado pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Exmo. Des. Pedro Sakamoto.
Cumpre destacar que, a despeito da prevenção indicada em relação ao writ n.o 1005533-08.2021.8.11.0000, não se olvida que este foi impetrado em benefício da co-representada A. C. D. F., e, à toda evidência, decorre de equivocado "desmembramento" do feito pelo DEJAUX, possivelmente para fins procedimentais ou erro na constatação da prevenção à conta do sigilo dos autos originários, o que resultou na distribuição para relatores distintos dos habeas corpus relacionados a cada um dos representados, embora processados na mesma ação socioeducativa.
Nada obstante, ao fim e ao cabo, é certo que os remédios heroicos relativos ao recorrente ANTHONY EDUARDO ARNALDO DOS SANTOS foram apreciados pelo Exmo. Des. Pedro Sakamoto, confirmando a prevenção ora mencionada.
Por conseguinte, salvo melhor juízo, o presente feito deve ser redistribuído seguindo o critério da prevenção, nos termos do art. 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:
“Art. 80 – Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§1o - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.” (grifei).
Ante o exposto, determino a imediata redistribuição dos autos à colenda Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des. PEDRO SAKAMOTO, seguindo-se o critério da prevenção, com a respectiva ‘baixa’ no acervo do Desembargador que ora subscreve, além das nossas sinceras homenagens ao douto Relator prevento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2021.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI